Tribunal: TJDFT
Processo: 0727235-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727235-91.2021.8.07.0001 RECORRENTES: SAMUEL MONTEIRO QUINTINO DA ROCHA, VIVIANE MONTEIRO QUINTINO DA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Tráfico de drogas e receptação. Provas. Desclassificação. Reincidência específica. Causa de diminuição. Restituição de bens apreendidos. 1 - Não é hipótese de absolvição ou desclassificação para crime de posse para uso pessoal se as provas -- depoimento coerente e harmônico de policiais, em juízo, filmagem de um dos acusados vendendo drogas a usuário, prisão em flagrante dos réus em local apontado por denúncias como ponto de tráfico, apreensão de porção de cocaína em poder de usuário, além de drogas, dinheiro e balança de precisão na residência dos réus –- demonstram o tráfico de drogas. 2 - A forma de aquisição de aparelho celular, de pessoa desconhecida, por valor abaixo do de mercado, sem que exigida qualquer documentação, e a apreensão em contexto de outro crime – tráfico de drogas - são circunstâncias que evidenciam o dolo de receptar, sendo descabida a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa. 3 - Os crimes – tráfico de entorpecentes e tráfico privilegiado -, embora previstos no mesmo tipo penal, são, segundo decisão do Plenário do c. STF, de naturezas diversas (hediondo e comum). Não há reincidência específica entre eles. 4 – Se a acusada é primária - registra única condenação definitiva por crime de desobediência -e tem trabalho lícito, não havendo indícios de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, reconhece-se a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. 5 – A apreensão de bens e valores no momento da prisão em flagrante dos réus por crime de tráfico de drogas, não havendo prova inequívoca da origem lícita, além de demonstrado que o veículo apreendido era utilizado no tráfico, justifica o perdimento desses em favor da União. 6 – Apelação provida em parte. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 91 do Código Penal, 118, 119 e 120, todos do CPP, alegando não ser cabível o perdimento dos bens, notadamente, o veículo Fiat Punto, ao argumento de não terem sido utilizados para a prática do crime de tráfico de drogas; b) artigos 155, 158 e 386, todos do Código de Processo Penal, 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006, aduzindo não haver prova nos autos de que as drogas eram destinadas à venda; c) artigo 180 do CP, sustentando que a recorrente, VIVIANE não tinha conhecimento de que o aparelho celular apreendido era produto de crime. Em sede de recurso extraordinário indicam contrariedade aos artigos 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da CF, ao argumento de que a decisão resistida não teria observado o Princípio da Presunção de Inocência, bem como apontando deficiência na prestação jurisdicional por ausência de fundamentação. Defendem a existência de repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 91 e 180, ambos do Código Penal, 155, 158, 118, 119, 120 e 386, todos do CPP, e 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “a quantidade das substâncias apreendidas e as circunstâncias fáticas indicam que a ré tinha em depósito as substâncias entorpecentes para fins de difusão ilícita” (ID Num. 42300147 - Pág. 5). “conquanto, em juízo, as testemunhas tenham tentado eximir os réus da responsabilidade criminal –- talvez, por amizade ou parentesco --, as demais provas –- depoimento de policiais em juízo, filmagem, prisão em flagrante em local apontado por denúncias como ponto de tráfico, além de apreensão de drogas, dinheiro e balança de precisão na residência e no veículo de um dos réus –- são suficientes para a condenação” (ID Num. 42300147 - Pág. 5). “não é caso de absolvição dos réus ou desclassificação da conduta da ré para o crime do art. 28 da L. 11.343/06” (ID Num. 42300147 - Pág. 5). “quanto ao crime de receptação, a apreensão de produto do crime, em poder do agente, gera para esse o ônus de provar que não sabia da origem ilícita do produto, ônus do qual não se desincumbiu a ré” (ID Num. 42300147 - Pág. 5). “sem dúvida a ré sabia tratar-se de objeto produto de crime. Descabida, portanto, a absolvição ou desclassificação do crime para receptação culposa” (ID Num. 42300147 - Pág. 5). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é medida que demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, também, não merece ser admitido no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Carta Magna, pois “a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (ARE 1406075 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, DJe 7/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017